Tribunal: STF
Processo: HC 252106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II (três vezes), do CP; nos arts. 33, 35 e 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; e no art. 15 da Lei de Armas. Dosimetria. Pedido da aplicação da atenuante da menoridade relativa. Impossibilidade da utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Inviabilidade da revisão da dosimetria no caso concreto. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.